Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DOLO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. ARTS. 520 E 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONCILIAÇÃO OPORTUNIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tratando-se de crime de dano, que não comporta modalidade culposa até mesmo em atenção ao princípio da intervenção mínima, impõe-se a concreta demonstração do elemento subjetivo – dolo – na queixa-crime, sob pena de rejeição da peça por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, caput, III, do Código de Processo Penal. Rejeição da queixa mantida.
2. Verificada a intimação do recorrente para apresentação de proposta de conciliação, que foi regularmente apresentada à recorrida, sem êxito, contudo, incabível a alegação de violação dos arts. 520 e 521 do Código de Processo Penal.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.